Tribunal: TJDFT
Processo: 0739180-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPOSTA. TRANSPARÊNCIA E CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANULAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. ERRO. AUSÊNCIA. PROVAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO.

1. A normatividade do Código de Defesa do Consumidor incide na relação existente entre consorciado e administradora de consórcio.

2. O contrato de consórcio encontra regulamentação na Lei 11.795/2008, cujo artigo 2o o define como a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

3. A relação entre fornecedor e consumidor deve se pautar pela transparência de forma a assegurar a boa-fé e a confiança entre os contratantes.

4. Redigidos o contrato e o regulamento de forma clara, tem-se que os termos do negócio jurídico entabulado não deixam dúvida que se tratava de participação em grupo de consórcio e não de financiamento imobiliário

5. Inexistentes elementos de prova que permitam concluir que, mediante conduta dolosa de prepostos da apelada, à apelante/autora tenha sido garantida imediata contemplação para a aquisição de um imóvel.

6. Não demonstrado vício que inquine o negócio jurídico firmado entre as partes, não merece amparo a pretensão de restituição imediata das parcelas pagas, o que causaria prejuízos a todo o grupo de consorciados, de modo que deve a autora aguardar a contemplação de suas cotas por sorteio, nos termos do artigo 30, da Lei 11.795/08, ou o encerramento do grupo.

7. Se as provas dos autos não demonstram a ocorrência de vício de consentimento da parte autora, ao contratar consórcio, quando alegou que havia promessa de financiamento imobiliário, não há como acolher os pedidos de restituição imediata do valor inicialmente pago, nem de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito cometido pelas rés.

8. Sabe-se que o fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação do serviço oferecido ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas a sua condenação ao pagamento de pleito indenizatório depende da comprovação da existência do nexo de causalidade entre a sua atuação e os danos eventualmente suportados pelo consumidor.

9. Recurso conhecido e desprovido.